Tribunal: TJBA
Processo: 0000342-50.2019.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000342-50.2019.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDIELSON DANTAS SANTANA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ, MANOEL ANTONIO GONCALVES DE SOUSA

H

ACORDÃO

EMENTA:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
TESE DE OMISSÃO NO JULGADO DIANTE DA SUPOSTA DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NA ORIGEM:
INOCORRÊNCIA
. EXEGESE DOS ARTIGOS

619 E 620 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO COMPLETA, ÍNTEGRA E CONGRUENTE À SUA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SANAR. OBJETIVO DE PROMOVER A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, NÃO CABÍVEL EM SEDE DOS ACLARATÓRIOS.
PREQUESTIONAMENTO:
INVIABILIDADE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
.
PRECEDENTES.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Agravo em Execução n.º
0000342-50.2019.8.05.0189
, em que figura como Embargante
EDIELSON DANTAS SANTANA
e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora